Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-63.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701527-63.2022.8.07.0014 RECORRENTE: RAIMUNDA MONTEIRO SABINO RECORRIDA: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. DESPACHO Diante da manifestação de ID 77437517, retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID75207498. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014